Tribunal: TJMT
Processo: 0057768-50.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057768-50.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 356.113.595-15 (APELADO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), TALLADEGA - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 15.111.849/0001-00 (APELANTE), IM - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 17.912.082/0001-43 (APELANTE), PAULO ROBERTO MARCONDES - CPF: 415.169.661-04 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), SETENTRIONAL - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.790.623/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DOS RÉUS E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA TERCEIRA PREJUDICADA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO – IMÓVEL DE CARACTERÍSTICAS RURAIS LOCALIZADO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO – ÁREA DE 99 HECTARES – DEMANDA AJUIZADA PELO EX-CASEIRO DA ÁREA – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DA POSSE DE APROXIMADAMENTE 4 HECTARES DA ÁREA MAIOR A TÍTULO DE “DOAÇÃO” VERBAL DO EX-EMPREGADOR COMO RECONHECIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O EX-EMPREGADOR SE MUDAR PARA OUTRO ESTADO – ALEGADO EXERCÍCIO DE POSSE COM ÂNIMO DE DOMÍNIO – POSTERIOR RETORNO DOS HERDEIROS DO JÁ FALECIDO EX-EMPREGADOR AO ESTADO DE MATO GROSSO – RETOMADA DA POSSE DA ÁREA MAIOR COM OBSERVÂNCIA E RESPEITO À ÁREA DE POSSE DO AUTOR – POSTERIOR DESMEMBRAMENTO DA ÁREA EM OITO ÁREAS MENORES – VENDA DO DOMÍNIO DA ÁREA A EMPRESA INCORPORADORA –CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SOBRE PARTE DA ÁREA DE POSSE DO AUTOR – AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA A INCORPORADORA RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO, CONTRA O HERDEIRO DO EX-EMPREGADOR E CONTRA AS TRÊS EMPRESAS VENDEDORAS DO DOMÍNIO DA ÁREA – POSTERIOR DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VENDEDORAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DE POSSE NA PARTE CUJA POSSE FOI CONSERVADA E CONVERSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS FACE À IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NA POSSE DA ÁREA ONDE CONSTRUÍDO O EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA VENDEDORA EM RELAÇÃO À QUAL HOUVE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE INTERESSE NA LIDE POSSESSÓRIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPOSSE SOBRE A ÁREA – INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA DA TERCEIRA VENDEDORA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRAMITAÇÃO DA DEMANDA – VEDAÇÃO À ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO (“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”) – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS POR EX-EMPREGADOR E EX-CASEIRO – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA, PELOS RÉUS, ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO VERBAL CELEBRADO – INSISTÊNCIA NA TESE DE MERA DETENÇÃO FACE À EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRABALHISTA – VÍNCULO LABORAL ALEGADAMENTE EXISTENTE A PARTIR DO RETORNO DOS HERDEIROS DO EX-EMPREGADOR AO ESTADO – PROVA SUFICIENTE DO EXERCÍCIO DE POSSE DIRETA SOBRE A ÁREA DE APROXIMADAMENTE QUATRO HECTARES CUJA POSSE FOI CEDIDA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA E EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA ÁREA COM CRIAÇÃO DE ANIMAIS E CULTIVO DE PLANTAÇÕES – ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO À DOAÇÃO VERBAL DE IMÓVEIS – IRRELEVÂNCIA – ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE COMODATO VERBAL – ÔNUS PROBATÓRIO INOBSERVADO – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO ESBULHO POSSESSÓRIO E DA VENDA DO DOMÍNIO DO IMÓVEL COM CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA POSSE SEM RESSALVAS DO DIREITO POSSESSÓRIO DO AUTOR – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE TERCEIRA ALEGADAMENTE PREJUDICADA NÃO CONHECIDO – RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. 1. Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “a existência do litisconsórcio é determinada pela relação das partes com o direito material pleiteado na ação” (REsp n. 1.954.423/SP), e “são dois os fundamentos do litisconsórcio necessário: (i) a existência de específica determinação legal, em razão do juízo de conveniência formulado pelo legislador; (ii) a incindibilidade das situações jurídicas de dois ou mais sujeitos (art. 114 do CPC/2015)”, sendo que “o segundo fundamento refere-se aos casos de litisconsórcio passivo unitário, nos quais não é possível que um sujeito da relação jurídica suporte determinado efeito sem atingir todos os que dela participam” (REsp n. 1.980.014/SP). 2. Não há litisconsórcio passivo necessário em ação possessória se a parte excluída da demanda de forma alegadamente indevida não exerce posse sobre o imóvel objeto da lide e, portanto, não pode ser atingida pelo comando sentencial de desocupação em favor da parte autora. 3. Não se admite a arguição de nulidade da algibeira nem mesmo quando a suposta nulidade envolve alegação de falta de formação de litisconsórcio necessário ou unitário. 4. O princípio “pas de nullité sans grief” impede a anulação de atos processuais sem demonstração do efetivo prejuízo. 5. Se a decisão saneadora fixa como ponto controvertido da lide a origem e forma de exercício de posse pelas partes sobre o imóvel objeto da lide e, de um lado, o autor afirma e produz prova satisfatória de que recebeu de seu ex-empregador a posse da área mediante cessão verbal de direitos possessórios, e, lado outro, os réus apenas olvidam o ônus probatório acerca das particularidades desse negócio jurídico verbal, enfocando a celeuma exclusivamente sob a ótica da existência de vínculo laboral muito após a alegada cessão verbal de posse, como forma de embasar a tese de mera detenção, deve ser mantida a r. sentença de procedência do pedido que, à luz do conjunto probatório dos autos, admite a legitimidade da posse direta do autor sobre a área que lhe fora verbalmente cedida. 6. Admite-se a cumulação de pedido possessório e pedido indenizatório, e deve ser mantida sentença que condena solidariamente os réus à indenização por perdas e danos decorrentes tanto da prática de esbulho possessório caracterizado pela construção de empreendimento imobiliário sobre a área de posse do autor quanto pela venda do domínio do imóvel, com cláusula de transferência da posse da integralidade da área, sem ressalva da conhecida posse do autor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GINCODELTA INCORPORAÇÕES LTDA. (cf. Id. nº 94450971), por TALLADEGA – AGROPECUÁRIA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., IM – AGROPECUÁRIA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA e PAULO ROBERTO MARCONDES (cf. Id. nº 94450976), e pela alegadamente terceira interessada SETENTRIONAL – AGROPECUÁRIA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. (cf. Id. nº 94450986), contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse c/c Indenização
”

(Proc. nº 0057768-50.2015.8.11.0041 – Código 1075580), ajuizada contra os quatro primeiros apelantes por RONALDO SILVA DOS SANTOS, por reputar satisfatoriamente demonstrado que “
o autor de fato exerceu a posse como detentor até 1994
”, mas passou a exercê-la de forma direta e autônoma a partir de então, após seu antigo patrão, Sr. Itamar Marcondes, proprietário e possuidor do imóvel à época, lhe ceder a posse de aproximadamente cinco dos quase cem hectares da área “
como forma de pagamento de seu serviço
”, quanto então o autor cercou o perímetro da área recebida e “
começou a construir sua casa próxima à estrada
(...)
na parte da frente
” e a explorar economicamente o imóvel “
através de criação de cavalos, vacas de leite, suínos, produção de hortas e frutas
”, e por admitir igualmente provado o esbulho, pelos réus, “
na parte do fundo do imóvel, área
(em)
que hoje se encontra edificado parte do residencial Florais Itália
”, julgou procedente o pedido principal para assegurar ao autor/apelado a “
proteção possessória de um imóvel urbano com área de 4,84 hectares localizado na Rua da Maçonaria, casa 01, Bairro Jardim Eldorado, nesta Capital
”.

Ainda quanto à tese dos réus/apelantes de que o autor sempre foi mero detentor da área, o MM. Juiz sentenciante pontuou que o Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Cuiabá proferiu sentença de improcedência nos autos da ação “
Declaratória de Vínculo Empregatício
” (Proc. nº 0000187-87.2018.5.23.0009), em que Andrea Marcondes sustentava que o apelado Ronaldo Silva Santos “
foi seu empregado no período de 01.04.2006 a 11.02.2016
”, justamente por entender que as provas juntadas àqueles autos respaldavam, em verdade, a assertiva do apelado Ronaldo de que, nesse período, nas palavras da Justiça laboral, “
passou a prestar serviços por empreitada ou diárias na execução de serviços em várias propriedades de Itamar Marcondes
”, sogro de Andrea; ponderou, ainda, que, mesmo que fosse reconhecido o alegado “
vínculo empregatício a partir de 2006, é certo que de 1994 a 2006 o autor encontrava-se na área como possuidor, visto que exercia os poderes inerentes à propriedade em nome próprio
”.

A r. sentença ordenou expedição, após o trânsito em julgado, de “
mandado de manutenção de posse
” em relação a área de 3,19 hectares, mas, considerando a impossibilidade de reintegração do autor à posse da “
área de 1,65 hectares determinada em perícia
” porque nela “
foi construído o empreendimento imobiliário residencial Florais Itália
”, converteu a obrigação de restituição da posse em perdas e danos, condenando solidariamente a Gincodelta, a Talladega, a IM e o réu Paulo Roberto Marcondes “
ao pagamento de justa indenização à parte requerente, que será apurada em fase de liquidação de sentença
”, bem como aos ônus sucumbenciais da presente demanda, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa (cf. Ids. nº 94450961 e 94450969).

A ré/apelante Gincodelta insiste na tese de mera detenção do autor sobre a área objeto da lide, reafirmando que o autor/apelado era funcionário da empresa ENCO Engenharia e Comércio Ltda. e aduzindo, ainda, que, como referida pessoa jurídica somente adquiriu o domínio do imóvel “
em 2003, em um leilão trabalhista
”, é evidente o caráter falacioso da tese do autor, que “
alega que recebeu a doação de uma área a qual ainda não era de propriedade
” da suposta empresa doadora (sic – cf. Id. nº 94450972 - pág. 3/6).

Discorre, no mais, sobre a necessidade de “
delimitação de responsabilidade pela indenização
”, sustentando o descabimento da condenação solidária à indenização por perdas e danos, posto que ela “
é terceira de boa-fé que ao adquirir o imóvel não tinha conhecimento da suposta posse do apelado na área, bem como quando iniciou a construção do empreendimento Florais Itália também não foi notificada pelo apelado
(...)
de que a área adquirida das outras requeridas era da
(sua)
suposta posse
”, não lhe sendo exigível conhecimento dessa alegada circunstância fática, especialmente porque “
não consta em documentos públicos a existência de propriedade da área em nome do apelado
”, nem mesmo qualquer ação judicial fundada em alegação de posse (sic – cf. Id. nº 94450973 - pág. 1).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedência o pedido possessório, ou, alternativamente, para que “
não seja responsabilizada solidariamente a indenizar o apelado, vez que adquiriu o imóvel de boa-fé, sem ter conhecimento da suposta posse alegada pelo apelado
” (sic – cf. Id. nº 94450973 - pág. 2).

Os réus/apelantes Talladega, IM e Paulo Roberto Marcondes igualmente repisam a tese de mera detenção do autor/apelado, e, após longas considerações acerca do teor dos depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento, afirmam que a r. sentença adotou “
uma perspectiva contrária quanto à prova produzida
”, frisando que, de um lado, enquanto “
as testemunhas do autor não souberam confirmar a que título ele estava na área
”, todas as por eles arroladas “
afirmaram que o autor era o caseiro da área, e que este nunca se opôs aos levantamentos topográficos realizados no ano de 2013
”, previamente à construção do Condomínio Florais Itália naquela área, “
sendo certo, inclusive, que seu filho Claudiney Roberto Silva Santos fez parte da equipe
(...)
e nunca apontou a área do litígio como sendo de posse do seu pai, ora apelado
” (sic – cf. Id. nº 94450978 - pág. 1/6).

Aduzem, em outra frente, que a prolação de sentença de “
improcedência da ação que pretendia reconhecer o vínculo trabalhista não se mostra suficiente hábil a comprovar o exercício da posse em nome próprio
”, notadamente porque o pronunciamento jurisdicional negativo pela Justiça do Trabalho não altera “
o fato de que se comprovou na seara Cível que o apelado nunca exerceu posse legítima sobre o imóvel objeto do litígio
(...)
, titularizando, tão-somente, a condição de mero detentor, que não se sujeita a qualquer proteção pela via possessória
”, e que, na realidade, “
o apelado continuou a residir no imóvel após a morte do Sr. Itamar Marcondes Filho por mera liberalidade da Família Marcondes
(...)
, sempre prestando os mesmos serviços de cuidador
(da área)
, o que evidencia a precariedade da posse do demandante
” (sic – cf. Id. nº 94450979 - pág. 3/4).

Asseveram que, como “
tanto nos idos de 1994/1995, como nos tempos atuais, a doação verbal de bem imóvel é expressamente vedada
” (CC/1916, art. 1.168; CC/2002, art. 541), a r. sentença “
não poderia ter ignorado a exigência da forma solene nesta modalidade de contrato
” para admitir que o autor/apelado recebeu o imóvel por doação, inclusive porque, além disso, “
há pluralidade de proprietários sobre a área alegada, os quais, necessariamente, também precisariam anuir com o referido negócio
” (sic – cf. Ids. nº 94450979 - pág. 6 e 94450980 - pág. 1).

Alongam-se, também, sobre a conclusão do laudo pericial “
acerca da divergência das dimensões da área apontada na inicial
” e sobre a “
constatação em campo acerca do tempo e forma do exercício da posse pelo autor/apelado
”, frisando que “
a área em litígio possui formato irregular e não quadrangular, como afirmado pelo autor/apelado perante o Juízo, quando do depoimento pessoal, com medições completamente divergentes das informadas na inicial, a demonstrar que o apelado sequer tem conhecimento das dimensões da área que alega ser sua
”, e que “
a área demarcada ocupada pelo apelado é tão somente de aproximados 2 has, que, por sua vez, também não possuem demarcação (perímetro fechado), já que a cerca que havia sobre a área não tinha finalidade de delimitação, mas tão somente da contenção de gado, quando, à época, aquele exercia a atividade para complementação de sua renda como caseiro
” (sic – cf. Id. nº 94450980 - pág. 2/5).

Subsidiariamente, asseveram que “
qualquer condenação a título de perdas e danos da área supracitada compete tão somente à Gincodelta, uma vez que foi esta quem deu causa ao empreendimento Florais Itália
”, inclusive porque, conforme apontado pelo laudo pericial, o condomínio horizontal foi construído no local onde “
existia uma casa antiga já deteriorada, um poço de água
(...)
inutilizado e vestígios de cercas de arame farpado já caídas
” (sic – cf. Id. nº 94450981 - pág. 5).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido do autor/apelado e procedente o pedido contraposto por eles formulado, “
outorgando-lhes a reintegração da posse sobre a área objeto da disputa
”, ou, alternativamente, para que “
seja afastada a condenação por perdas e danos quanto à porção de 1,65 ha, de forma solidária
” (sic – cf. Id. nº 94450982 - pág. 3).

A Setentrional inaugura suas razões dizendo que, embora tenha sido indicada, pela inicial, para compor o polo passivo da lide, “
não foi citada por força de pedido de desistência homologado em audiência de justificação
”, sendo, porém, mesmo assim justificável a interposição do apelo na condição de terceira interessada, já que, em condomínio com os réus Talladega, IM e Paulo Roberto Marcondes, “
é legítima possuidora e proprietária
” dos imóveis matriculados sob os nº 109.616 e 109.617 junto ao Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, em cujo perímetro diz estar inserida a área objeto da lide (cf. Id. nº 94450986 - pág. 4/7).

Argui, sob esse mesmo fundamento, preliminar de nulidade da sentença por “
ausência de litisconsorte passivo necessário
” (sic), e, quanto ao mérito, inclusive porque processualmente representada pelos mesmos advogados, segue a exata mesma linha argumentativa dos réus/apelantes Talladega, IM e Paulo Roberto Marcondes, notadamente quanto “
impossibilidade de doação verbal de imóvel
” e à “
mera detenção
” da área pelo autor/apelado, repetindo, ainda, as ponderações acerca das conclusões do laudo pericial (sic – cf. Ids. nº 94450987 - pág. 2 a 94450993 - pág. 6).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para fins de anulação da r. sentença apelada “
face à ausência de litisconsórcio passivo necessário”, com restituição dos autos à instância de origem para “retomada da marcha processual com respeito ao contraditório e à ampla defesa
”, e, no mérito, para que “
seja julgada improcedente a pretensão do apelado
” (sic – cf. Id. nº 94450993 - pág. 7).

Nas contrarrazões, o autor/apelado dá combate pontual aos argumentos recursais, repelindo, inclusive, a tese de legitimidade e interesse recursal da Setentrional e a arguição de nulidade da sentença, e pedindo, ao final, desprovimento dos apelos (cf. Ids. nº 97494979, 97494981 e 97494982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A solução das preliminares relacionadas à admissibilidade do recurso interposto pela Setentrional e a arguição, nele veiculada, de nulidade da sentença, depende, tanto no âmbito amplo e abstrato do interesse na lide quanto no campo restrito e concreto da existência de litisconsórcio passivo necessário, da “
natureza da relação jurídica controvertida
” (CPC, art. 114), que, no caso, se relaciona à suposta violação do alegado direito de posse do autor sobre a área de 4,84 hectares localizada dentro do perímetro urbano desta Capital.

Assim, como essas questões estão intimamente relacionadas com o mérito recursal, com este serão envolvidas, analisadas e decididas.

De início, anoto que a demanda deve ser focalizada sob a ótica estritamente possessória, e não dominial, do imóvel, pois a tese autoral é de que, nos idos de 1991, o autor foi contratado pela empresa ENCO Engenharia e Comércio Ltda., à época representa pelo sócio/proprietário Itamar Marcondes, patriarca da Família Marcondes, para exercer função de caseiro em uma área de 99 hectares, denominada “
Chácara Enco
”, mediante remuneração mensal.

Ainda de acordo com a inicial, em abril/94, a Família Marcondes se mudou para o Estado de Rondônia, deixando-o “
cuidando da propriedade
” para evitar invasões, mas, como os Marcondes “
não dispunham de condições para dar continuidade ao trabalho que o requerente exercia, convencionou-se de forma verbal que o requerente receberia a título de
doação
a área de 04 hectares
” –
grifei
e
destaquei
para frisar bem a utilização do vocábulo “
doação
”, porque de suma importância para solução da controvérsia, como se verá adiante –, desde que continuasse “
a zelar da propriedade, porém, sem o recebimento da verba
” que anteriormente lhe era pagada mensalmente; esses quatro hectares, que posteriormente descobriu-se serem 4,84 hectares, passaram ser denominados “
Chácara Jacobina
”, onde o autor “
edificou sua residência e passou a exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta,
(...)
exteriorizando e exercendo atos de domínio durante todo esse período
”, como, e.g., construção de cercas e poço de água potável, exploração econômica com criação de animais e cultivo de plantações para alimentá-los, etc.

Muito anos depois, em 2007, quando herdeiros de Itamar Marcondes, já falecido – não há menção à data do passamento –, regressaram a esta Capital, “
respeitando a
doação
e a posse do requerente
”, este voltou a prestar-lhes serviços na condição de caseiro, zelando pela “
Chácara ENCO
”, que, desde a “
doação
” verbal, passou a ter apenas 95 hectares, pelo menos no plano fático, e não no registral.

Segundo a inicial, a “
Chácara ENCO
”

era matriculada sob o nº 23.985 junto ao Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT, mas, “
não se sabe o motivo,
(...)
a área toda fora desmembrada e dividida em várias matrículas, incluindo os 04 hectares do requerente
”, dando origem, entre várias outras, à matrícula nº 109.618.

Sucedeu, porém, que, em 2013, “
os herdeiros venderam parte dos 99 hectares à requerida Ginco, sem qualquer anuência ou informação ao requerente
”, que, porém, “
acreditou que sua posse seria respeitada
”, o que não ocorreu, já que referida empresa edificou no local o condomínio residencial horizontal Florais Itália, esbulhando parte da área possuída (sic – cf. Id. nº 94445465 - pág. 1/5).

Assim, o autor ajuizou a demanda buscando proteção possessória tanto em relação à parte cuja posse lhe foi esbulhada pela construção do condomínio residencial quanto na parte conservada, incluindo no polo passivo a responsável pelo empreendimento imobiliário, Gincodelta, o herdeiro de seu antigo patrão, a saber, Paulo Roberto Marcondes, e as empresas Talladega, IM e Setentrional, estas que, após muitos atos jurídicos (penhoras, arrematações, alienações e integralizações de capital social), passaram a figurar como titulares dos domínios das áreas desmembradas da “
Chácara ENCO”
e, em conjunto, por Escritura Pública, venderam à Gincodelta a área objeto da matrícula 109.618 do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT, à qual se referiam como “
Área 03
”, dizendo-se “
proprietárias e legítimas possuidoras
” da área, transferindo-lhe, naquele ato, “
a posse do imóvel
” (cf. Cláusulas I e III da Escritura Pública de Compra e Venda vinculada aos Ids. nº 94448488 - pág. 2 a 94448490 - pág. 4).

Na audiência de justificação, onde estavam presentes a Talladega, a IM e Paulo Roberto Marcondes, que, ao que parece, compareceram espontaneamente ao ato, e, ainda, a Gincodelta, já tinha sido citada (cf. certidão vinculada ao Id. nº 94445487 - pág. 5), o autor apresentou pedido desistência da ação em relação à única indicada para o compor o polo passivo ausente naquele ato, a saber, a Setentrional; assim, esta não foi citada para a demanda.

Após frutífera e extensa tramitação processual e instrução probatória, a r. sentença julgou procedente o pedido para, de um lado, assegurar a manutenção do autor/apelado na posse da área diversa da esbulhada, e, lado outro, considerando
a impossibilidade de reintegração do autor à posse da “
área de 1,65 hectares determinada em perícia
” porque nela “
foi construído o empreendimento imobiliário residencial Florais Itália
”, condenar solidariamente os quatro réus (Gincodelta, Talladega, IM e Paulo Roberto Marcondes) “
ao pagamento de justa indenização à parte requerente, que será apurada em fase de liquidação de sentença
” (cf. Ids. nº 94450961 e 94450969).

Antes da profunda e necessária reanálise das teses jurídicas desenvolvidas pelas partes e conjunto probatório dos autos, cabe refutar a arguição de nulidade processual por falta de formação de litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, pontuar as razões pelas quais não deve ser conhecido o apelo interposto pela
terceira alegadamente interessada Setentrional – Agropecuária Participações e Administração Ltda.

Primeiro, não se verifica o litisconsórcio passivo necessário cuja falta de formação alegadamente enseja nulidade processual.

Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
a existência do litisconsórcio é determinada pela relação das partes com o direito material pleiteado na ação
” (REsp n. 1.954.423/SP), e “
são dois os fundamentos do litisconsórcio necessário: (i) a existência de específica determinação legal, em razão do juízo de conveniência formulado pelo legislador; (ii) a incindibilidade das situações jurídicas de dois ou mais sujeitos (art. 114 do CPC/2015)
”, sendo que “
o segundo fundamento refere-se aos casos de litisconsórcio passivo unitário, nos quais não é possível que um sujeito da relação jurídica suporte determinado efeito sem atingir todos os que dela participam
” (REsp n. 1.980.014/SP).

Nas ações possessórias, como a presente, a sentença tem natureza duplamente mandamental e executória; aprecia-se a situação fática – poder sobre um bem – em que se encontram os réus e decide-se, ante à inexistência fato ou ato que legitime a condição dos réus, se o autor deverá ser mantido ou reintegrado na posse do bem. Assim, o comando sentencial de desocupação do imóvel por todos que o detêm irregularmente.

Como o espectro de cognição judicial envolve apenas a averiguação da legitimidade da posse exercida pelos réus da ação possessória, admite-se, em regra, a existência de litisconsórcio passivo unitário se a ocupação mencionada pela petição inicial como esbulho é realizada conjuntamente, sem que haja fracionamento ou exclusão na utilização do bem, pois, nessas hipóteses, o magistrado terá de decidir se está diante de uma composse legítima ou ilegítima, proferindo sentença cujos efeitos deverão ser os mesmos para todos os que exercem a composse injusta.

Não é esse, porém, o caso dos autos.

Segundo a petição inicial, nos idos de 1994, o autor recebeu a posse da área de quatro hectares que posteriormente denominou “
Chácara Jacobina
” de “
um dos proprietários da ENCO Engenharia e Comércio Ltda.
”, e passou a exercê-la de forma “
mansa, pacífica e ininterrupta,
(...)
exteriorizando e exercendo atos de domínio durante todo esse período
”, até que “
foi surpreendido com o lançamento do empreendimento denominado ‘Florais Itália’, pela Requerida Gincodelta Incorporações Ltda., que iniciou os serviços de terraplanagem, invadindo parte da área de posse do requerente, que de imediato tentou impedir a invasão, porém sem êxito
” (sic – cf. Id. nº 94445465 - pág. 1/2).

Repisando, o autor aponta como provas da ocorrência da violação ao seu direito possessório “
fotos retiradas do local, dando conta do esbulho
”, “
fotos que também demonstram a demolição de cercas para adentrar maquinários
” e “
boletins de ocorrência a iniciar o marco da perda parcial da fração de 19.600,00 m2
”, e arremata dizendo que “
o aterramento, além de invadir a posse do Requerente, também destruiu ‘cercas, árvores, poço artesiano, etc.’, de forma a causar violação e prejuízos, diminuição de direito de posse do Requerente sobre sua área
”, enfatizando, por fim, que “
o empreendimento está sendo construído dentro da área de posse do Requerente
” (sic – cf. Id. nº 94445465 - pág. 4/7).

Tem-se, portanto, que o esbulho possessório noticiado pela petição inicial teria sido praticado exclusivamente pela Gincodelta, e não pelos demais réus.

Ainda que se admitisse que o autor atribuiu a violação de seu alegado direito possessório a todos os réus, porque, em determinados trechos da inicial, menciona ocorrência de “
esbulho praticado pelos requeridos
”, no plural, trazendo como indicativos as “
cópias das escrituras (dividindo em áreas pequenas) transferindo para várias partes
”, e porque diz que “
a venda e construção está em andamento,
(...)
ferindo o direito do mesmo
”, seria de qualquer forma inescapável a constatação de que a efetiva ocupação da área cuja posse foi perdida seria, segundo a inicial, exercida pela Gincodelta, ou seja, seria essa pessoa jurídica a única verdadeiramente atingida pela almejado comando sentencial de desocupação do imóvel.

A inclusão das empresas Talladega, IM e Setentrional e de Paulo Roberto Marcondes no polo passivo da lide se justifica em razão da cumulação da pretensão possessória voltada exclusivamente contra a Gincodelta com pedido de indenização por perdas e danos formulado contra todos os réus, com fundamento no art. 921, I, do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da demanda, ocorrido em 18/12/2015, correspondente ao art. 555, I, do CPC/2015, pois a interpretação teleológica da inicial revela que, para além da alusão à construção do empreendimento “
dentro da área de posse do Requerente
”, a pretensão indenizatória também decorre tanto do fato de que “
a área toda fora desmembrada e dividida em várias matrículas, incluindo os 04 (quatro) hectares do Requerente, sem qualquer aviso ou informação
”, quanto do fato de que “
os herdeiros (de Itamar Marcondes) venderam parte dos 99,00 (noventa e nove) hectares à Requerida GINCO, sem qualquer anuência ou informação ao Requerente
” (sic – cf. Id. nº 94445465 - pág. 2, 5 e 7).

Em outras palavras, o autor/apelado judicializou pretensão possessória contra a Gincodelta e pretensão indenizatória contra a Talladega, IM, Setentrional e Paulo Roberto Marcondes, atribuindo a estes últimos atos ilícitos consistentes, primeiro, no desmembramento do título registral da “
Chácara ENCO
” (matrícula
nº 23.985 do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT), em oito áreas menores, “
incluindo os 04 (quatro) hectares do Requerente, sem qualquer aviso ou informação
”, e, depois, na venda do domínio à Gincodelta, mais uma vez desconsiderando o fato de ele, autor/apelado, ter recebido essa porção de terras em “
doação
”, o que possibilitou à Gincodelta que efetivasse o esbulho possessório mediante construção do empreendimento “
sem qualquer anuência ou informação ao Requerente
”, causando-lhe “
diminuição de direito de posse
(...)
sobre sua área
”.

Todavia, o autor/apelado desistiu da pretensão em relação à Setentrional, que deixou de figurar no polo passivo e, portanto, não foi condenada à indenização por perdas e danos pela r. sentença apelada.

Assim, como a pretensão possessória se volta exclusivamente contra Gincodelta, única destinatária do possível comando sentencial de desocupação do imóvel em favor do autor, não se verifica a alegada nulidade processual por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário ou unitário em razão da falta de citação da Setentrional, pois, pelo menos em relação à pretensão indenizatória vertida contra a Talladega, a IM e Paulo Roberto Marcondes por terem vendido à Gincodelta o domínio da área sem observar a “
doação
” de quatro hectares ao autor/apelado, a eficácia da sentença condenatória não depende da citação de todos os participantes dos negócios jurídicos que culminaram na aquisição, pela Gincodelta, do domínio do imóvel e posterior construção do empreendimento sobre parte da área possuída pelo autor.

Ademais, não se pode dizer que “
houve direta afetação da esfera jurídica da composse da Setentrional Agropecuária
”, inclusive porque, como se verá adiante, as provas dos autos mostram que a posse vinha sendo regularmente exercida pelo autor/apelado desde 1994.

A propósito da existência de litisconsórcio passivo necessário em ação possessória apenas quando há alegação de composse, o que não é o caso dos autos, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO IRREGULAR - INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE TODOS OS OCUPANTES DO IMÓVEL, BEM COMO AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM OCUPANTE DO IMÓVEL - TRIBUNAL A QUO QUE AFASTOU AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA AÇÃO E DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DE OCUPANTE. INSURGÊNCIA DOS RÉUS Hipótese: ação de reintegração de posse ajuizada em face de ocupantes irregulares, julgada procedente. Arguição de ausência de pressuposto processual e nulidade do feito, ante a ausência de citação de litisconsorte, afastadas pelas instâncias ordinárias. (...) 2. Em ação possessória na qual que se aprecia a legitimidade de composse, que é exercida conjuntamente e sem fracionamento do bem por todos os ocupantes, a sentença deverá ser cumprida por todos os co-possuidores considerados ilegítimos, configurando-se a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 47 do CPC/73, correspondente aos artigos 114, 115 e 116 do CPC/15. 3. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença, nos termos do artigo 47 do CPC/73, correspondente ao artigo 115 do CPC/15. 4. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença, determinando a remessa dos autos à origem para que seja admitido o comparecimento espontâneo de Vanir Esteves Soares, bem como lhe seja conferida oportunidade para constituir novo patrono, considerando a destituição noticiada a fl. 413 e-STJ, e para apresentar defesa, com regular processamento e posterior julgamento do feito” (STJ – 4ª Turma – REsp n. 1.263.164/DF – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 22/11/2016, DJe de 29/11/2016).

A arguição de nulidade da sentença também não comporta acolhimento, em segundo lugar, porque é evidente que, a despeito de não ter sido regularmente citada para a demanda em razão da desistência da ação em relação a ela, a Setentrional tinha pleno conhecimento da tramitação do feito e ciência inequívoca de que nesta lide poderia ser proferida sentença que poderia redundar, no seu entendimento, em “
direta afetação da
(sua)
esfera jurídica
”.

É que, como visto, a Gincodelta foi a única incluída no polo passivo pela petição inicial que foi efetivamente citada para a demanda antes da audiência de justificação, pois não foi possível citar a Talladega, a IM, a Setentrional e Paulo Roberto Marcondes no endereço indicado na petição inicial (Rua Cândido Mariano, nº 990, Cuiabá/MT), já que, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, naquele local “
funciona a empresa Eletron Engenharia Rondônia S.A.
”, cujo gerente “
declarou que não conhece nenhum dos réus
” (cf. Id. nº 94445487 - pág. 6).

Extrai-se dos autos, especialmente da Escritura Pública
de Compra e Venda e dos respectivos contratos sociais (cf. Ids. nº 94448488 - pág. 2 a 94448490 - pág. 4, 94449954 - pág. 2/9 e 94450994 - pág. 3 a 94450996 - pág. 2),
porém, que a Talladega e a Setentrional são sediadas no exato mesmo endereço (Av. Isaac Póvoas, nº 1331, Edifício Milão, 2º andar, sala nº 26, Bairro Popular, Cuiabá/MT), sendo a primeira sediada na sala 26-C e a segunda na sala 26-B, ou seja, na mesma subdivisão da sala comercial, ou, no mínimo, vizinhas de porta.

Inexplicavelmente, porém, compareceram espontaneamente à audiência de justificação apenas a Talladega, a IM e Paulo Roberto Marcondes, mas não a Setentrional, que, após a desistência, permaneceu silente até superveniência da sentença de procedência do pedido possessório e indenizatório, comparecendo espontaneamente aos autos apenas para interpor o apelo, inclusive dentro do prazo processual contado a partir da publicação da sentença, o que é sintomático, já que a experiência mostra que, em regra, aqueles alegadamente prejudicados que realmente sequer suspeitavam da tramitação de demanda judicial em seu desfavor dificilmente tomam conhecimento da sua existência exatamente nos quinze dias úteis subsequentes à prolação da sentença de mérito que lhes é perniciosa, especialmente se, como no caso, não houve qualquer modificação no campo fático, já que a própria sentença determina expedição de mandados somente após seu trânsito em julgado.

Resumindo, o exame dos autos mostra que, mesmo ciente da tramitação da demanda em seu desfavor – há inclusive menção, pela testemunha Juliana Elias Diogo (cf. Id. nº 94449983 - Pág. 4), da realização de reuniões entre as empresas Gincodelta e os representantes da Setentrional justamente para tratar da tramitação da demanda –, a Setentrional aguardou o desfecho prejudicial aos seus alegados interesses para somente então comparecer aos autos para arguir nulidade de algibeira, o que não é admitido pela jurisprudência pátria por atentar contra os princípios da boa-fé e lealdade processual.

A propósito da inadmissibilidade da arguição de nulidade de algibeira, mesmo quando relacionada à suposta inobservância de alegado litisconsórcio passivo necessário, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR ATO DE INGRATIDÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. (...). CONFISSÃO DE QUE A ARGUIÇÃO TARDIA FOI MOTIVADA APENAS PELA REVERSÃO DO JULGADO EM 2º GRAU DE JURISDIÇÃO. OCORRÊNCIA DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. (...) 2- Os propósitos recursais consistem em definir se, em ação de revogação de doação de cotas de sociedade empresária, há nulidade do processo decorrente da inobservância de litisconsórcio passivo necessário: (i) entre os donatários pessoas físicas e a pessoa jurídica cuja constituição era, de acordo com o instrumento, imprescindível para que o ato de doação se consumasse; (ii) entre os donatários pessoas físicas e quem seria beneficiado, por transferência futura de um dos donatários, de parte das cotas sociais doadas. (....) 4- Considerando que a boa-fé é princípio que deve iluminar todas as relações jurídicas e humanas, não se decreta a nulidade do processo quando o vício, ainda que grave e reputado absoluto, tenha como causa determinante a ação ou a omissão de quem dele se beneficiou. Inteligência do art. 243 do CPC/73. 5-
Na hipótese, verifica-se que a pessoa jurídica teve ciência plena e inequívoca da ação de revogação de doação, mais de 06 anos antes da arguição, em virtude do fato de que 03 de seus 04 acionistas, que respondem por 70% de seu quadro acionário, serem os réus da referida demanda, agravado pela confissão da parte de que apenas suscitou a nulidade quando sobreveio resultado que lhe era potencialmente desfavorável, configurando-se a chamada nulidade de algibeira
” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.715.499/RJ – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 14/8/2018, DJe de 17/8/2018 –
grifei
).

Em terceiro lugar, ainda fosse admitida a arguição de nulidade de algibeira, essa ainda assim não comportaria acolhimento, ante a aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief
”.

É que, a despeito de afirmar a nulidade do processo por falta de formação de litisconsórcio passivo necessário ou unitário, “
uma vez que a sentença afetou a relação jurídica da apelante
(Setentrional)
tida com os demais condôminos que são réus no presente feito
”, e porque a sentença “
afeta a própria relação jurídica entre a Setentrional e o apelado da ação, porque a área objeto da presente discussão possessória também pertence à Setentrional
” (sic – cf. Id. nº 94450986 - pág. 6), não há uma única linha de argumentação acerca dos prejuízos advindos dessa suposta nulidade, senão a simples e peremptória afirmação de que “
o resultado da demanda (sentença) acarretou-lhe prejuízos
” (sic – cf. Id. nº 94450987 - pág. 1).

Ainda que, por óbvio, a alegação de nulidade processual por ausência de necessária participação no feito tenha como subentendido plano de fundo a inferência de que o exercício do contraditório e ampla defesa pela parte indevidamente excluída da lide poderia modificar o desfecho do processo, não é isso o que se vê na hipótese, pois, ao finalmente comparecer aos autos, a Setentrional outorgou poderes de representação processual aos mesmos advogados que já patrocinavam a defesa dos corréus Talladega, IM e Paulo Roberto Marcondes, e, ao discorrer sobre o porquê do desacerto da conclusão sentencial, aderiu integralmente às teses já desenvolvidas pelos corréus, repetindo, inclusive à literalidade, as assertivas de
“
impossibilidade de doação verbal de imóvel
”, “
ausência de prova da doação
” e “
ausência de ‘animus domini’ do apelado
”, e o discurso sobre a “
mera detenção
” do imóvel, fazendo as mesmas ponderações acerca das conclusões do laudo pericial (sic – cf. Ids. nº 94450988 - pág. 2 a 94450993 - pág. 6).

Assim, como se limitou a reprisar as teses meritórias já articuladas pelos corréus, não se vê qualquer traço de prejuízo decorrente da falta de participação da Setentrional nos autos, daí porque, também sob a ótica do princípio “
pas de nullité sans grief
”, não se justificaria o acolhimento da arguição preliminar de nulidade da sentença por falta de formação de litisconsórcio passivo necessário.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) NULIDADE. AUSÊNCIA DE NOVA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZOS. NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecida a existência de litisconsórcio ativo necessário, deve o juiz determinar ao autor que possibilite o chamamento dos demais litisconsortes, com a devida intimação, a fim de tomarem ciência da existência da ação, para, querendo, virem integrar o pólo ativo da demanda. 3.
Ademais, a declaração de nulidade exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
. 4. A conclusão no sentido da legitimidade passiva dos insurgentes decorreu da apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação do Enunciado n.º 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp n. 1.829.671/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 25/10/2021, DJe de 3/11/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CITAÇÃO. DEPÓSITO. POSTERIOR. PROCEDIMENTO. INVERSÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). Precedentes” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp n. 1.673.116/GO – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 11/4/2022, DJe de 5/5/2022).

Passando à análise de mérito da questão, verifica-se que, após tece longas considerações acerca dos conceitos e orientações doutrinários sobre as ações possessórias e sobre os fatos demonstrados pelo conjunto probatório dos autos, o MM. Juiz sentenciante admitiu que “
restou claro
(...)
que o autor de fato exerceu a posse como detentor até 1994, a partir deste ano começou a construir sua casa próxima à estrada (parte da frente) e então passou a exercer a sua posse
”, e que a controvérsia envolve, na realidade, à forma de exercício de posse, pelo autor, em relação à “
parte do fundo do imóvel, área que hoje se encontra edificado parte do residencial Florais Itália
”, pois “
algumas testemunhas afirmaram que existia uma cerca delimitando a posse do autor, enquanto outras negaram a existência desta
”, razão pela qual “
se fez necessário o parecer técnico para que fosse então comprovada o exercício ou não da posse alegada
”.

Ao explicar o porquê de sua conclusão em dissonância com as assertivas periciais de que “
existem duas questões que levam a crer que tal posse é como detentor, ou seja, como cuidador para outro e não como possuidor
”, o MM. Juiz pontuou que “
a condição de possuidor ou detentor da parte autora é matéria a ser analisada por este Magistrado, após a colheita de todas as provas
”, e que “
o trabalho do expert consistiria apenas em responder os questionamentos apresentados à fl.965 e quesitos apresentados pelas partes
”, e não em manifestar-se acerca dos “
pontos que foram fixados como controvertidos na decisão saneadora, questões estas que devem ser esclarecidas pelo Juízo ao proferir sentença de mérito, após toda a instrução processual
”.

Feitas essas ponderações, o MM. Juiz julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Pois bem. Analisando o parecer técnico, verifico que a área supostamente esbulhada tem um total de 1,65 ha e a área que o autor está exercendo a posse 3,19 ha (fl.1050). Ademais,
foi possível constatar a existência de cerca até o ano de 2013 atrás e na lateral da antiga casa, perto do pomar (parte dos fundos/área supostamente esbulhada)
(fl.1053).

A forma de exercício da posse do autor era através de criação de cavalos, vacas de leite, suínos, produção de hortas e frutas e o tempo desde 1991 até 2013 na área de 1,65ha e 1991 até 2016 na área de 3,16 ha
(fl.1050).

O tempo de posse dos réus Paulo Marcondes e outros é de 26 anos; porém, não foi mansa e pacífica em razão das tentativas de invasão (fl.1050) e da ré GINCO se iniciou em 2013 e na área foi construído o empreendimento imobiliário residencial Florais Itália.

Isto é,
a posse sobre a área de 4,84 hectares era exercida pelo autor, ainda que não tivesse benfeitorias úteis aos fundos, esta esteve cercada até 2013, ano em que se iniciou o suposto esbulho
.

Neste momento, resta aferir então se ele encontrava-se na posse na qualidade de possuidor ou mero detentor. (...)

Assim, o principal requisito a ser observado é a relação de dependência para com o outro.

Na presente lide, às fls.1375/1377 foi juntada cópia da sentença proferida na Justiça do Trabalho, a qual julgou improcedente o pedido ajuizado por Andrea Marcondes em desfavor de Ronaldo Silva dos Santos para reconhecimento de vínculo empregatício no período entre os anos de 2006 a 2016.

Ademais, os recibos acostados às fls. 711/793 não estão devidamente preenchidos, a falta de habitualidade mensal e indicação e valores variáveis, guardam mais coerência com as alegações do autor, de que passou a prestar serviços por empreitada/diárias em várias propriedades de Itamar Marcondes.

Ainda, se a representante da ré pretendia reconhecer o vínculo empregatício a partir de 2006, é certo que de 1994 a 2006 o autor encontrava-se na área como possuidor, visto que exercia os poderes inerentes à propriedade em nome próprio, conforme já mencionado anteriormente.

Destarte,
ausente a relação de dependência não há como considerar que a posse exercida após 2006 era na qualidade de detentor, mas sim possuidor, restando devidamente preenchidos os requisitos para concessão da tutela possessória pretendida, já que comprovada a posse anterior e a ocorrência do esbulho
.

No entanto, na área de 1,65 ha não é possível reintegrar a posse do autor, visto que já se encontra construído parte do residencial Florais Itália. Deste modo, impossibilitada a execução específica da obrigação, cabe ao juiz providenciar tutela alternativa materialmente realizável, no caso, perdas e danos (art. 499 do CPC), nesse sentido (...)

Em conformidade com o precedente mencionado, considerando a impossibilidade de cumprimento da reintegração de posse na área de 1,65 ha, entendo razoável a conversão do comando judicial em perdas e danos, no qual os réus ficam obrigados a indenizar a parte autora, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Por fim, com relação à área de 3,19 há, tendo em conta que o autor já se encontra na posse, não há necessidade de reintegração, mas tão somente a sua manutenção”
–
grifei
e
destaquei
.

A solução da controvérsia depende da natureza da ocupação daquela área de pouco mais de quatro hectares pelo autor/apelado, ou seja, se há posse direta, com ânimo de domínio, como afirmado na inicial e admitido pelo MM. Juiz sentenciante, ou se há mera detenção, como alegado nos réus nas contestações e nos apelos, daí porque disse anteriormente ser de sua relevância a utilização do vocábulo “
doação
” pela petição inicial.

E o ponto nevrálgico dessa questão é a natureza jurídica desse negócio jurídico celebrado entre o autor e o patriarca da família Marcondes em abril de 1994, quando este último se mudou para o Estado de Rondônia.

Exsurge da exposição fática inaugural que, como os Marcondes “
não dispunham de condições para dar continuidade ao trabalho que o requerente exercia, convencionou-se de forma verbal que o requerente receberia a título de
doação
a área de 04 hectares, em contrapartida o Requerente continuava a zelar da propriedade, porém, sem o recebimento da verba
” que anteriormente lhe era pagada mensalmente.

Na contestação, os réus Talladega, IM e Paulo Roberto Marcondes afirmam que “
a Família Marcondes sempre foi a legítima possuidora e proprietária de uma área de terras de 99 ha, matriculada sob o nº 23.985 no CRI do 6º Ofício de Cuiabá/MT
”, a saber, a “
Chácara ENCO
”, e que, na realidade, o autor/apelado “
sempre foi, apenas e tão somente, o caseiro da área pertencente à família Marcondes, residindo numa parte da área
(...)
, onde foi construída uma casa e
cedido
espaço para que o autor pudesse complementar o salário ganho como caseiro, podendo cultivar pequena quantia de animais, plantar hortaliças, etc., tudo com a autorização dos proprietários
” (sic – cf. Id. nº 94448542 - Pág. 8/9 –
grifei
).

Aduzem que “
o autor foi contratado pela Enco Engenharia, de propriedade do Sr. Itamar Marcondes e família, e com o falecimento deste, continuou cuidando da área da família, quando em 2006, teve seu vínculo trabalhista reconhecido pela Sra. Andréia Constantino Zugair Marcondes, esposa de Itamar Marcondes Filho, portanto, permanecendo a trabalhar com a família
” (sic – cf. Id. nº 94448542 - Pág. 9).

Sustentam, ainda, que a testemunha Adaías Ferreira de Araújo, ouvida em audiência de justificação, “
afirma que o autor sempre cuidou da área, e que inclusive, certa vez o pessoal do Bairro Eldorado ameaçou invadir a área, fato que fez com que o Sr. Ronaldo avisasse os donos da área
”, o que, segundo eles, “
comprova que a posse sempre foi exercida pela família Marcondes
” (sic – cf. Id. nº 94448542 - Pág. 11/12).

Verifica-se, portanto, que não há qualquer menção específica, pelos réus, a esse negócio jurídico verbal, nem mesmo negativa de sua celebração; há apenas essa alusão ao fato de que o autor/apelado residia “
numa parte da área
(...)
, onde foi construída uma casa e cedido espaço para que
(ele)
pudesse complementar o salário ganho como

caseiro, podendo cultivar pequena quantia de animais, plantar hortaliças, etc., tudo com a autorização dos proprietários
”.

Somente em alegações finais é que os réus Talladega, IM e Paulo Roberto Marcondes afirmam que “
em nenhum momento houve o negócio alegado pelo Sr. Ronaldo, o qual sempre soube da sua condição de subordinado, tendo sido remunerado para tanto em todo o período em que esteve na propriedade conforme recibos de pagamento acostados aos autos às fls. 711/794
”.

Dizem que a “
incongruência da alegada doação dos 4 ha
” é corroborada pela “
ausência de demarcação da área alegadamente de sua propriedade
”, pela “
divergência das dimensões, que constituem cerca de 2 ha apenas
”, e pela “
impossibilidade do negócio jurídico, tendo em vista a pluralidade de proprietários sobre a área alegada, os quais precisariam anuir com a transação
” (sic – cf. Id. nº 94450953 - Pág. 5).

Sucede, porém, que a prova oral coligida em audiência de justificação e em audiência de instrução e julgamento respaldam a assertiva autoral de que houve, de fato, celebração verbal de negócio jurídico com o patriarca da Família Marcondes em abril de 1994, e de que este, equivocadamente aludido como “
doação
”, na verdade, deve ser entendido, no mínimo, como cessão de posse.

Primeiro, verifica-se que os réus não negam – tratando-se, portanto, de ponto incontroverso – que os Marcondes se mudaram para o Estado de Rondônia naquela época; depois, afirmam que “
a Família Marcondes sempre foi a legítima possuidora e proprietária de uma área de terras de 99 ha
”, e, em seguida, não tratam, nem mesmo “
en passant
”, sobre o ocorrido no período compreendido entre 1994 e 2006, limitando-se à assertiva de que “
o autor foi contratado pela Enco Engenharia, de propriedade do Sr. Itamar Marcondes e família, e com o falecimento deste, continuou cuidando da área da família, quando em 2006, teve seu vínculo trabalhista reconhecido pela Sra. Andréia Constantino Zugair Marcondes, esposa de Itamar Marcondes Filho, portanto, permanecendo a trabalhar com a família
” (sic – cf. Id. nº 94448542 - Pág. 9).

Embora a decisão saneadora tenha fixado como principal ponto controvertido “
a origem e forma de exercício da posse pelas partes sobre o imóvel, bem como o tempo de seu exercício
”, os réus nada questionaram ao autor, quando colhido seu depoimento pessoal em audiência de instrução e julgamento, acerca das particularidades da alegada celebração de negócio jurídico verbal.

Naquele ato, o autor reafirma que o patriarca dos Marcondes lhe fizera uma proposta dizendo “
Campeão, nós vamos para Rondônia, eu vou te dar esses quatro hectares em troca do teu serviço trabalhado, teu tempo de firma, porque aqui acabou tudo
” (sic), e repisa que “
em redor desses 99,88 (hectares) era tudo cercado com fio de arame... agora, a área que eu sempre trabalhei, eu fui cercar, depois que ele me atuou essa palavra
” (sic).

Quando a MMª. Juíza presidente do ato ainda complementou perguntando “
Depois que ele disse que iria doar para o senhor, o senhor cercou esses quatro hectares
”, foi imediatamente respondida: “
Sim senhora, e trabalhei dentro dela até agora
”.

Ainda assim, os réus preferiram focalizar a estratégia de defesa na tese de que o autor “
sempre foi caseiro
”, mesmo após o autor redarguir: “
Como é que eu vou ser caseiro da minha própria casa?
”.

Além disso, as demais provas testemunhais e os documentos apresentados pelo autor respaldam a assertiva de que, tão logo recebeu a posse daquela área de pouco mais de quatro hectares, ele erigiu cercas para delimita-la, passou a chama-la de “
Chácara Jacobina
”, construiu, a partir de seus próprios recursos financeiros, uma casa de alvenaria nas proximidades da estrada que passava em frente à área e passou a explorá-la economicamente em sua integralidade, inclusive na parte dos fundos, com criação de animais e cultivo de plantações para alimentá-los, etc.

Cite-se, por exemplo, o depoimento da testemunha Carlos Antônio dos Santos, arrolado pelo autor, que confirmou ter sido por ele contratado para construção de sua residência naquele local entre os anos de 1996 e 2001, e o depoimento da testemunha Francisco Moacir de Melo, que não tinha sido arrolada, mas compareceu à audiência de instrução e julgamento e foi ouvida a pedido “
da parte ré
”, identificou-se como topógrafo responsável pelo levantamento do perímetro da área. Questionado sobre a existência de cercas que delimitassem a área ocupada pelo autor/apelado, respondeu que “
perto desses lagos tinha uma cerca aí, que embocada lá num vértice que tinha mais embaixo, depois do lado, onde começa o córrego
(...)
; tinha cerca que aparentemente era para conter umas criações, uns cavalos que ficavam por aí, e a casa dele
(do autor)
já era nesse local que aparece nas imagens
” (cf. Id. nº 94449983 - Pág. 1 e 7).

Outro aspecto indicativo de que houve, de fato, cessão verbal de posse equivocadamente mencionada como “
doação
”, é que, mesmo tendo o domínio da área sido vendido à Gincodelta em 09/05/2013, por força de Escritura Pública com cláusula de transferência imediata de posse, o autor/apelado reside até os dias atuais na parte da “
Chácara Jacobina
” não atingida pela construção do Condomínio Florais Itália, ou seja, a área de posse do autor, pelo menos na parte onde construída a residência, foi respeitada pelas partes.

E não se diga que isso seja sugestivo de posse com ânimo de domínio naquela parte, mas mera detenção na parte esbulhada, pois, conforme bem destacado pela r. sentença apelada, a origem da posse é a mesma, a saber, a cessão verbal de posse, e a área é uma só, delimitada ela cerca construída pelo autor logo após a celebração do negócio jurídico para contenção dos animais criados na área.

Anoto, para esgotar esse ponto, que a tese de defesa de “
incongruência da alegada doação dos 4 ha
(por)
impossibilidade do negócio jurídico, tendo em vista a pluralidade de proprietários sobre a área alegada, os quais precisariam anuir com a transação
” não comporta acolhimento, pois, como dito, os próprios réus afirmam que “
a Família Marcondes sempre foi a legítima possuidora e proprietária de uma área de terras de 99 ha
”, sendo evidente, de um lado, a possibilidade de cessão de posse pelo legítimo possuidor, e, lado outro, a boa-fé do autor, que, acreditando recebe-la de quem aparentemente a exercia legitimamente, recebeu a posse e passou a exercê-la com ânimo de domínio.

Em qualquer das hipóteses, afigura-se totalmente irrelevante a alegação de que
“
tanto nos idos de 1994/1995, como nos tempos atuais, a doação verbal de bem imóvel é expressamente vedada
” (CC/1916, art. 1.168; CC/2002, art. 541), pois, repita-se, o negócio jurídico parece ter envolvido apenas a posse daquela área menor, e não seu domínio.

Não se pode dizer nem mesmo que houve celebração de comodato verbal, primeiro porque, como visto, os réus não se desincumbiram minimamente do ônus probatório acerca dos aspectos essenciais do negócio jurídico, e, em segundo lugar, em posição de sobranceira relevância, porque não haveria, na hipótese dos autos, empréstimo gratuito de coisa não fungível, pois o que se poderia extrair, caso a questão tivesse sido devidamente aventada na contestação, é que a área alegadamente objeto de comodato teria sido entregue ao autor sob a condição de que ele continuasse a zelar sobre a área maior (“
Chácara ENCO
”), o que afastaria a natureza gratuita e desnaturaria a avença.

Tampouco merece guarida a
assertiva vertida pelos réus em alegações finais de que “
em nenhum momento houve o negócio alegado pelo Sr. Ronaldo, o qual sempre soube da sua condição de subordinado, tendo sido remunerado para tanto em todo o período em que esteve na propriedade conforme recibos de pagamento acostados aos autos às fls. 711/794
”, pois, para além de não indicarem especificamente a que tipo de serviço se relacionam, os mencionados recibos são todos posteriores a 2006, muitos anos após o negócio jurídico verbal.

Assim, deve ser mantida a r. sentença apelada no tocante à procedência do pedido possessório em favor da integralidade da área possuída pelo autor, denominada “
Chácara Jacobina
”, com área total de 4,84 hectares, tanto no ponto de manutenção de posse na área cuja posse conservou o autor, quanto no trecho objeto do esbulho possessório representado pela construção do empreendimento Florais Itália.

Quanto à responsabilização solidária ou individual dos réus pelas perdas e danos, melhor sorte não socorrer os apelantes.

Enquanto a Gincodelta afirma que
“
é terceira de boa-fé que ao adquirir o imóvel não tinha conhecimento da suposta posse do apelado na área, bem como quando iniciou a construção do empreendimento Florais Itália também não foi notificada pelo apelado
(...)
de que a área adquirida das outras requeridas era da
(sua)
suposta posse
” (sic – cf. Id. nº 94450973 - pág. 1), os réus Talladega, IM e Paulo Roberto Marcondes defendem que “
qualquer condenação a título de perdas e danos da área supracitada compete tão somente à Gincodelta, uma vez que foi esta quem deu causa ao empreendimento Florais Itália
”, inclusive porque, conforme apontado pelo laudo pericial, o condomínio horizontal foi construído no local onde “
existia uma casa antiga já deteriorada, um poço de água
(...)
inutilizado e vestígios de cercas de arame farpado já caídas
” (sic – cf. Id. nº 94450981 - pág. 5).

Ocorre que, como visto anteriormente, o pedido indenizatório se vincula
à construção do empreendimento, pela Gincodelta, “
dentro da área de posse do Requerente
”, e também da venda do domínio da área pelos réus sem ressalva de sua posse sobre aquela parte menor, e, de fato, os documentos dos autos mostram que as rés Talladega e IM, esta última representada por Paulo Roberto Marcondes e sua esposa Andrea Constantino Zugair Marcondes, venderam o imóvel à Gincodelta
dizendo-se “
proprietárias e legítimas possuidoras
” da área, transferindo-lhe, naquele ato, “
a posse do imóvel
”, sem qualquer ressalva à existência de posse do autor/apelado (cf. Cláusulas I e III da Escritura Pública de Compra e Venda vinculada aos Ids. nº 94448488 - pág. 2 a 94448490 - pág. 4).

As provas dos autos mostram, também, que, plenamente ciente da posse do autor, fato inclusive mencionado pela
testemunha Juliana Elias Diogo
em audiência de instrução e julgamento
(cf. Id. nº 94449983 - Pág. 4)
, a Gincodelta deu continuidade ao empreendimento, culminando no esbulho possessório mencionado na exordial.

Assim, deve igualmente ser mantida a r. sentença apelada nesse derradeiro aspecto.

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso de Apelação Cível interposto pela Setentrional Agropecuária, Participações e Administração Ltda. e
desprovejo
os apelos dos réus Gincodelta, Talladega, IM e Paulo Roberto Marcondes, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022